Tribunal: TJSP
Processo: 1025402-77.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) CONCEDIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA – AFAM – PRESCRIÇÃO – Pretensão ao recebimento do ALE em período anterior à impetração do 'writ' – Pedido julgado procedente – Recurso da Fazenda do Estado – PRELIMINAR – Prescrição da ação – Termo "a quo" do prazo prescricional da ação de cobrança contado do

Ementa:
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) CONCEDIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA – AFAM – PRESCRIÇÃO – Pretensão ao recebimento do ALE em período anterior à impetração do 'writ' – Pedido julgado procedente – Recurso da Fazenda do Estado – PRELIMINAR – Prescrição da ação – Termo "a quo" do prazo prescricional da ação de cobrança contado do trânsito em julgado da ação mandamental, reduzido pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 – Ação de cobrança interposta após o esgotamento do prazo prescricional – Sentença reformada – Provido o recurso da FESP e a remessa necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1025402-77.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados
LILIAM LISETE SOARES FERREIRA, MARIA LUCIA ROCHA, PAULA
LUCIA SILVA PEREIRA, MARIA LOURDES DE MORAES, MARIA JOSÉ DA
LUZ SILVA, SONIA MARIA DE JESUS PROENÇA, MARIA DO CARMO
GUIMARAES, ZENAIDE DA COSTA BILIA, PATRÍCIA MACIEL DE
OLIVEIRA e RUBIA MARQUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário da FESP. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025402-77.2018.8.26.0053 -
2
VOTO No 18.440
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA No 1025402-77.2018.8.26.0053
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: LILIAN LISETE SOARES FERREIRA E OUTROS
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO
DE
COBRANÇA
–
INCORPORAÇÃO
DO
ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE)
CONCEDIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA –
AFAM – PRESCRIÇÃO – Pretensão ao recebimento
do ALE em período anterior à impetração do 'writ' –
Pedido julgado procedente – Recurso da Fazenda do
Estado – PRELIMINAR – Prescrição da ação – Termo
“a quo” do prazo prescricional da ação de cobrança
contado do trânsito em julgado da ação mandamental,
reduzido pela metade, nos termos do art. 9o do
Decreto 20.910/32 – Ação de cobrança interposta
após o esgotamento do prazo prescricional –
Sentença reformada – Provido o recurso da FESP e
a remessa necessária.
1. Trata-se de ação de cobrança, ajuizada por
LILIAN LISETE SOARES FERREIRA E OUTROS em face da FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o pagamento dos valores
atrasados das parcelas vencidas e não pagas entre o período de
25/06/2007 até 25/06/2012, a título de recálculo do Adicional de Localidade
de Exercício (ALE) sobre o salário base, obedecendo ao que restou julgado
no
mandado
de
segurança
coletivo,
processo
n.o
0027112-62.2012.8.26.0053, impetrado pela Associação Fundo de Auxílio
Mútuo dos Policiais Militares do Estado de São Paulo - AFAM.
A r. sentença de fls. 191/195, cujo relatório é
adotado, julgou procedente a ação, para condenar a ré a pagar aos autores
as diferenças devidas, relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento do
MS coletivo, corrigidas a partir do vencimento de cada uma e acrescidas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025402-77.2018.8.26.0053 -
3
juros de mora, desde a notificação da autoridade coatora na ação coletiva,
bem como a arcar com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados
no percentual mínimo sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85
do CPC, determinando o reexame necessário, nos termo do artigo 496 do
mesmo código.
Apelação da FESP a fls. 219/241. Alega, em
resumo: 1) não vinculação à decisão proferida junto à 7a Vara da Fazenda
Pública da Capital; 2) ausência de interesse jurídico, com pedido de
extinção do processo (CPC, art. 485, VI) ou suspensão do processo (CPC,
art. 313, V); 3) prescrição da ação (art. 5o da Lei n.o Decreto n.o 20.910/32);
ou 4) prescrição pelo transcurso do prazo pela metade após o término do
processo (art. 9o do Decreto n.o 20.910/32); e 5) no mérito, que todos os
pedidos são improcedentes, pois se busca aumento remuneratório não
previsto na LCE 1.197/2013, o que é vedado pela Súmula 339 do STF; 6)
ou, indeferimento da inicial, por falta de documento indispensável à
propositura da ação; ou 7) deve ser determinado o computo dos juros
moratórios a partir da citação promovida na presente ação de cobrança.
Juntou cópias da mesma petição de apelação (fls. 242/702).
Recurso com contrarrazões (fls. 712/749).
É O RELATÓRIO.
2.
O
recurso
fazendário
e
a
remessa
necessária comportam provimentos, pela ocorrência da prescrição.
Com efeito, é assente nesta 8a Câmara de Direito
Público que as ações contra a Fazenda Pública devem ser ajuizadas no
prazo de cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originara a
pretensão, consoante o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/32:
“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025402-77.2018.8.26.0053 -
4
dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou
ação contra Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco
anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem”.
Por sua vez, o artigo 9o do referido diploma
discorre sobre a possibilidade de interrupção da prescrição nos seguintes
termos:
“Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr,
pela metade do prazo, da data do ato que a
interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo
processo”
Infere-se daí que o prazo para o ajuizamento da
presente ação de cobrança que objetiva o pagamento de condenação
imposta por mandado de segurança é de dois anos e meio, ou seja, de trinta
meses, contados do trânsito em julgado da decisão condenatória do
mandado de segurança.
POIS BEM.
No caso concreto, tem-se que a associação
AFAM ajuizou inicialmente o mandado de segurança (processo no
0027112-62.2012.8.26.0053) com o objetivo de condenar a Administração
Pública a incorporar aos seus vencimentos o Adicional de Local de Exercício
(ALE).
No caso em tela, o trânsito em julgado da decisão
que concedeu a ordem no mandado de segurança, impetrado anteriormente
pela entidade, ocorreu em 17/06/2015 e a presente ação foi ajuizada
somente em 23/05/2018, depois, portanto, de transcorrido o lapso
prescricional, contado conforme a regra do artigo 9o do Decreto n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025402-77.2018.8.26.0053 -
5
20.910/32, que reduz pela metade o prazo da prescrição que recomeça a
correr, depois de interrompida.
Isto porque o prazo quinquenal, previsto no artigo
1o do Decreto no 20.910/32, foi interrompido com a impetração do mandado
de segurança individual, voltando a correr a partir do trânsito em julgado,
pela metade do prazo, de acordo com o artigo 9o da mesma norma.
Pelo exposto, a r. sentença merece reforma para
julgar a ação improcedente, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.
3. Diante do resultado do julgamento, ficam
invertidos os ônus sucumbenciais, fixados em sentença.
4.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
5. Ante o exposto, dou provimento à remessa
necessária e ao recurso voluntário da FESP.
PONTE NETO
Relator